Tribunal: TJDFT
Processo: 0745024-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745024-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JAIME E ASSOCIADOS AGRAVADO: ZEIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCELO JAIME E ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0742358-27.2024.8.07.0001, que declinou da competência de ofício para a Comarca do Rio de Janeiro (ID 212971579), nos seguintes termos: Trata-se de ação de arbitramento de honorários ajuizada nesta circunscrição judiciária por escritório de advocacia localizado em Brasília contra ré sediada no Rio de Janeiro/RJ. Em primeiro lugar, é necessário destacar que a ré, mesmo sendo pessoa jurídica, se enquadra no presente caso como consumidora, nos termos do art. 2o, do CDC. Veja-se jurisprudência do eg. TJDFT sobre o assunto: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O escritório de advocacia se enquadra no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. Já as pessoas físicas ou jurídicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código. 2. Em que pesem julgados pontuais do Superior Tribunal de Justiça - STJ que afastam a incidência do CDC nas relações entre advogados e seus clientes, a própria Corte adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto 3. A relação jurídica entre advogado e cliente deve ser contextualizada e compreendida no contexto de um dialogo de fontes (Claudia Lima Marques) entre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (Lei 8.906/94) e o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/90). 4. A obrigação assumida por advogado para prestação de serviços jurídicos é de meio e não de resultado. Estabelece o art. 32 do Estatuto da OAB que "O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa". 5. De outro lado, o art. 20 do CDC disciplina os vícios dos serviços. A Lei considera impróprio o serviço que não se mostra adequado ao seu fim, bem como o que não observa norma regulamentar de prestabilidade (§ 2o do art. 20). A preocupação central do CDC é que os serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade. 6. A conduta do escritório foi coerente com a estratégia adotada e fundamentação exposta. Embora não tenha havido êxito, não há vício nos serviços prestados. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1693225, 07103489520228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, aplica-se o Código do Consumidor à relação objeto da presente ação. No caso, observa-se que a consumidora está sediada no Rio de Janeiro/RJ, local com jurisdição própria. Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Este Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do IRDR 17: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício". Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro/RJ. Após a preclusão, encaminhem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 65396944), o escritório agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para (ID 65396944, p. 10/11): (...) requer a imediata concessão antecipada da tutela recursal (nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC) para que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada (ID 212971579 e 213288042) e, assim, i) afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois a relação entre as partes é regida pelo Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) e, por consequencia, ii) declarar a validade da Cláusula de Foro Contratual firmada no contrato de prestação de serviços entre elas assinado e, portanto, iii) declarar a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para conhecer e julgar a demanda originária, determinando seu normal processamento, a teor de toda a fundamentação acima aduzida. Para tanto, defende não ser possível afastar a cláusula de eleição de ofício, presumindo a vulnerabilidade da outra parte. Afirma que a parte agravada ainda não foi citada e não arguiu a ilegalidade da cláusula da eleição de foro, de modo a ser necessária a instrução no juízo do local de cumprimento da obrigação, a cidade de Brasília. Defende a falta de vulnerabilidade técnica e financeira da parte adversa, uma construtora de grande porte. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Analisando os autos principais, verifico que a parte ré-agravada não foi citada na origem e que, por meio da decisão impugnada, declinou-se da competência relativa de ofício. Sobre a plausibilidade do direito, a competência territorial é de natureza relativa, sendo passível de modificação, seja por vontade das partes, seja pela prorrogação. Nesse contexto, a incompetência relativa deve ser arguida em preliminar de contestação (art. 64 do CPC), estando sujeita a prazo preclusivo. A ausência de alegação no momento oportuno enseja a prorrogação da competência, conforme prevê expressamente o art. 65 do CPC (Acórdão 1918033, 0721229-66.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024). A declinação da competência de ofício é vedada pelos arts. 64 e 65 do CPC e, também, pelo enunciado de Súmula n. 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o envio dos autos ao Rio de Janeiro, na pendência do julgamento do agravo de instrumento, ocasionará tumulto processual. Ressalte-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Presente a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo n. 0742358-27.2024.8.07.0001 até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. A parte agravante não comprovou o pagamento do preparo e tampouco requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para juntar recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). A parte agravada não foi citada na origem, motivo pela qual dispenso sua intimação. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator